Tribunal: TJPA
Processo: 0801267-35.2025.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801267-35.2025.8.14.0065

APELANTE: LUCAS LOPES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. crime de trânsito. condução de veículo sem habilitação, gerando perigo de dano. provas suficientes. reforma da dosimetria. redução da sanção acessória. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 6 meses e 26 dias de detenção, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além da sanção acessória de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo mesmo período, pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro. A condenação se deu com base em provas de que o réu conduzia motocicleta sem habilitação e realizava manobras perigosas em via pública.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há ausência de provas quanto à materialidade e ao perigo concreto necessário à configuração do tipo penal;(ii) reavaliar a dosimetria da pena quanto à valoração das circunstâncias judiciais; (iii) redimensionar o prazo da sanção acessória de inabilitação para dirigir.

iii. razões de decidir

3. Depoimentos prestados por policiais militares que presenciaram a conduta do réu são consistentes, coerentes e corroborados por provas documentais, confirmando que o agente conduzia motocicleta sem habilitação e empinava o veículo em via movimentada, configurando perigo concreto.

4. A prova testemunhal de policiais, colhida em juízo e em harmonia com os demais elementos dos autos, é válida e suficiente para fundamentar a condenação penal.

5. A dosimetria da pena foi parcialmente reformada para afastar valorações indevidas dos vetores culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, por apresentarem fundamentação genérica ou inerente ao próprio tipo penal, em desacordo com a Súmula nº 17 do TJPA.

6. Pena definitiva fixada no mínimo legal de 6 meses de detenção. Reconhecida a atenuante da menoridade, sem aplicação de redução, conforme Súmula nº 231 do STJ.

7. Reduzido o prazo da sanção acessória do art. 293 do CTB para 6 meses, em conformidade com o novo quantum da pena privativa de liberdade, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O crime do art. 309 do CTB exige a comprovação de perigo concreto, configurado pela condução sem habilitação aliada a manobras perigosas em via pública. 2. A pena-base deve ser fixada com base em elementos concretos dos autos, sendo vedada a valoração negativa de vetores com fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal. 3. A sanção acessória de inabilitação para dirigir deve observar o princípio da proporcionalidade em relação à pena fixada.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 309 e 293; CP, arts. 59, 65, I, e 68; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; TJPA, Súmula nº 17; STJ, RHC 158.580/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.12.2020.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

39ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação Criminal interposta por
LUCAS LOPES DOS SANTOS,
em face da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção
, em regime
aberto
,
substituída por prestação de serviços à comunidade.

Além disso, impôs a proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena corporal (sentença ID 30397243).

Narra a denúncia (ID 30397222)

“Consta das peças informativas anexas que, no dia 12 de março de 2025, por volta das 21h05min, na Av. Xingu, próximo à panificadora Plaza, no município e comarca de Xinguara//PA, o denunciado LUCAS LOPES DOS SANTOS conduzia a motocicleta Honda 150 TITAN KS, cor vermelha, placa MWI5C94, sem a devida Permissão para Dirigir o veículo.

Conforme se apurou, na data e hora dos fatos, uma guarnição da polícia militar recebeu denúncias de populares sobre indivíduos em motocicletas realizando manobras radicais na Av. Xingu.

Diante disso, a guarnição realizou diligências pela Av. Xingu, quando, próximo a Panificadora Plaza, avistou o denunciado conduzindo a motocicleta Honda 150 TITAN KS, cor vermelha, placa MWI5C94, com o escapamento barulhento, momento que realizaram a sua abordagem.

Durante a abordagem, a guarnição constatou que o acusado
não possuía a devida Permissão para Dirigir o veículo.”

Em suas
razões recursais
(ID 30397244), a defesa pleiteia a
absolvição
do réu, por alegada
ausência de provas suficientes para condenação
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, especialmente pela ausência de demonstração do perigo de dano concreto, elemento essencial do tipo penal do art. 309 do CTB.
Subsidiariamente
, requer a
redução da pena ao mínimo legal
, mediante reanálise da dosimetria, bem como o reconhecimento da atenuante da menoridade e, requer a
exclusão
ou
redução da sanção acessória
de suspensão do direito de dirigir, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em
contrarrazões
(ID 30397249), o Ministério Público pugna pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a D. Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, em seu parecer, se manifesta
“pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente APELAÇÃO, interposta em prol de Lucas Lopes dos Santos, primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo: necessárias para o desenvolvimento regular do recurso.”
(Textual) (ID 30778955).

É o relatório.

Sem revisão. Crime com pena de detenção.

Determino inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Conforme já relatado, pugna a defesa pela
absolvição
do réu, fundada na alegação de
insuficiência de provas
, especialmente quanto à inexistência de demonstração do
perigo concreto
, requisito indispensável à configuração do crime tipificado no
art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro
, e,
subsidiariamente
, a
revisão da dosimetria da pena
.

Dispõe o referido artigo:

“Art. 309 – Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.”

Trata-se, portanto, de tipo penal que configura
crime de perigo concreto
, exigindo-se, além da
ausência de habilitação
, a
comprovação efetiva da exposição a risco
à segurança viária ou à incolumidade pública.

A defesa sustenta que os elementos probatórios constantes dos autos seriam frágeis e contraditórios, não permitindo afirmar, com o grau de certeza exigido, a ocorrência do risco concreto. No entanto, a análise detida do conjunto probatório revela-se em sentido diametralmente oposto.

A sentença condenatória, amparada nos depoimentos colhidos em juízo e nas provas documentais, foi precisa ao reconhecer que a conduta do réu, ao conduzir motocicleta
sem habilitação e praticando manobras perigosas em via pública de intenso tráfego
, concretizou efetivamente o risco exigido pelo tipo penal.

No ponto, a
testemunha PM Janilson Andrade de Melo
declarou em juízo, com clareza e firmeza, que o réu foi visto por ele
empinando a motocicleta em plena via pública
, prática que ele já realizava reiteradamente, narrando que o réu já era acostumado a fazer isso e nunca era pego.

Essa declaração foi corroborada por seu parceiro na diligência, o
policial Jhonatas Wanderson Rodrigues Miranda
, que, embora não tenha presenciado a manobra específica naquele momento, confirmou o histórico do réu de realizar tais condutas naquele mesmo local e contextualizou a operação com base em denúncias de populares.

Entendo que a alegada contradição entre os dois depoimentos não compromete a força probatória do conjunto, uma vez que
a divergência decorre da perspectiva individual de cada agente da segurança pública durante a diligência, sendo natural e compreensível no contexto de ocorrências dinâmicas
. Um dos policiais presenciou diretamente a conduta perigosa, e o outro confirmou o comportamento reiterado e a situação de risco baseada na abordagem.

Nesse contexto, é importante destacar, ainda, a
credibilidade que deve ser atribuída aos depoimentos dos militares que atuaram no flagrante
, na qualidade de agentes públicos. Essa credibilidade se torna ainda mais relevante no caso dos autos, pois seus depoimentos se encontram em harmonia com as demais provas apresentadas, e não foi apontado nenhum elemento concreto que pudesse invalidar ou desacreditar suas versões.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desta Colenda Corte de Justiça:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. EXPOSIÇÃO A PERIGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Rafael Pimentel da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Consta dos autos que, em 13/09/2022, por volta das 8h30min, o recorrente foi surpreendido conduzindo motocicleta sem habilitação legal e realizando manobras perigosas (“empinar” o veículo) em via pública, nas proximidades de hospital, expondo a perigo a integridade de terceiros. A defesa interpôs recurso postulando absolvição por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 309 do CTB, ou se é cabível sua absolvição por ausência de comprovação da autoria ou da materialidade delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e, especialmente, pelo depoimento judicial da testemunha Edney Freitas do Amaral, policial militar que realizou a prisão em flagrante do recorrente. 4. O depoimento prestado por policial em juízo, quando coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, possui plena validade como meio de prova, não se tratando de testemunho isolado ou contraditório no caso em exame. 5. A conduta de dirigir veículo automotor sem habilitação e realizando manobras perigosas configura o tipo penal do art. 309 do CTB, especialmente quando demonstrada a potencialidade lesiva da conduta à incolumidade pública. 6. Não há insuficiência probatória a justificar a absolvição, razão pela qual se mantém hígida a sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. O depoimento de policial militar colhido em juízo, quando harmônico com os demais elementos de prova, é apto a fundamentar condenação penal
. 2. A condução de veículo automotor sem habilitação, aliada à prática de manobras perigosas em via pública, configura o delito previsto no art. 309 do CTB quando evidenciada a exposição de terceiros a risco. 3. A insuficiência probatória não se configura quando a autoria e a materialidade delitiva encontram respaldo em provas documentais e testemunhais idôneas e coerentes. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 309. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.12.2020. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800637-07.2021.8.14.0004 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em
09/06/2025
)”

Importante ressaltar, ainda, que
a via pública onde ocorreram os fatos (Av. Xingu)
é reconhecida nos autos como local de tráfego significativo. Conjugar isso ao horário noturno e à prática de “empinar motocicleta” — conforme descrição do policial — configura
conduta de alto risco
, não apenas pela ausência de habilitação, mas também pela
imprudência e descontrole presumidos pela própria natureza da manobra
.

Portanto, não se trata de mera infração administrativa ou presunção abstrata de perigo, mas sim de
comportamento concreto, imprudente e socialmente reprovável, com inequívoca aptidão para causar dano à incolumidade de terceiros
, nos exatos moldes exigidos pelo tipo penal do art. 309 do CTB.

Outro não é o entendimento da D. Procuradora de Justiça, que em seu parecer expressa:
“Portanto, provas seguras constam dos autos, as quais, no entender dessa Representante Subscrevente, se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório, em contraposição, nesse caso, à tese abraçada pela defesa do apelante (insuficiência de provas para a condenação
). ”

Entendo, portanto, que a pretensão absolutória

não encontra respaldo nas provas dos autos
,
revelando-se incabível o acolhimento da tese de insuficiência probatória.

Assim, mantenho a condenação.

Da dosimetria da pena

O apelante requer a
reapreciação da dosimetria da pena
, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, dos motivos do crime e das circunstâncias do delito, a fim de que a
pena-base
seja fixada no
mínimo legal
e, uma vez reconhecida a atenuante da menoridade, seja a pena definitiva mantida em 6 (seis) meses de detenção. Pugna, ainda, para que a
suspensão/proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor não seja aplicada
, ou sendo, que
se limite ao tempo mínimo
.

Inicialmente, cumpre transcrever o trecho da sentença que motivou a fixação da reprimenda:

“4. DA DOSIMETRIA DA PENA Atento ao disposto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), passo à aplicação da pena em observância aos arts. 59 e 68 do Código Penal.

1ª Fase:

Culpabilidade
:
negativamente
, haja vista que o acusado agiu com dolo direto, sabedor que era ilícita a conduta por ele praticada, e, por isso, exigia-se dele conduta diversa.
Antecedentes
: não registra antecedentes criminais, em observância ao enunciado da Súmula nº 444 do STJ.
Conduta social
: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.
Personalidade do agente
: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.
Motivos do crime
: Os motivos do crime são
desfavoráveis
, pois o réu assumiu deliberadamente o risco de conduzir veículo automotor mesmo sem possuir habilitação legal para tanto, demonstrando descaso pelas exigências mínimas de capacitação técnica exigidas para o trânsito seguro.
Circunstâncias
: As circunstâncias também se mostram
negativas
, já que o acusado dirigia em via movimentada, colocando em risco não apenas terceiros, mas também a si próprio, dada sua inaptidão formal para conduzir o veículo.
Consequência
s: Não restaram apuradas.
Comportamento da vítima
: Não se aplica ao caso.

À vista da análise feita individualmente, fixo
a pena base em 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de deten
ção.

2ª Fase
:

Não há circunstância agravante. Presente a circunstância atenuante da menoridade, inserida no art. 65, inciso I, do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena em
1/6
e fixo a
pena intermediária

em 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção
.

3ª Fase
:

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual fixo a
PENA DEFINITIVA
em
6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

REGIME PRISIONAL INICIAL

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade cominada será o
ABERTO
, nos termos do art. 33, §§ 2º, c, e 3º do Código Penal.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Presentes os requisitos do art. 44, I, §2º do Código Penal, promovo a substituição de pena privativa de liberdade por 1 (uma) pena restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade, a ser especificada pelo Juízo da Execução.

(...)

6- Quanto ao efeito secundário da pena, estabelecido acima ( proibição/suspensão de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo mesmo período - 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias, oficie-se ao DETRAN/PA, para que cumpra a ordem acima estabelecida, atentando especificamente para o prazo da inabilitação para dirigir veículos, devendo cessar a restrição, independentemente de ordem deste Juízo.”

A fixação da pena deve obedecer ao método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, devendo o julgador observar, sucessivamente, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; as circunstâncias legais atenuantes e agravantes; e, por fim, as causas de aumento e de diminuição de pena.

É certo que, no tocante à
primeira fase da dosimetria
, o magistrado sentenciante dispõe de
certa discricionariedade técnica
, cabendo-lhe aferir, com base em elementos concretos dos autos, o grau de reprovabilidade da conduta e a personalidade do agente, entre outros vetores do art. 59 do Código Penal. No entanto, tal discricionariedade
não é absoluta
, devendo estar
submetida aos limites do princípio da legalidade e da motivação das decisões judiciais
(CF, art. 93, IX), exigindo-se
fundamentação idônea, concreta e desvinculada de juízos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.

Neste ponto, vale destacar a
Súmula nº 17 do TJPA
, que assim dispõe:

“A fixação da pena-base deve ter fundamentação concreta e idônea, não podendo se basear em conceitos vagos ou inerentes ao próprio tipo penal. ”

Com base nesse entendimento consolidado, passo à análise individualizada das circunstâncias judiciais negativadas na sentença.

Na primeira fase, a sentença fixou a pena-base em
8 meses e 7 dias de detenção
, tendo negativado os vetores culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

Quanto a
Culpabilidade
, a sentença fundamentou a negativação sob o argumento de que o réu agiu com dolo direto e que tinha ciência da ilicitude de sua conduta.
Todavia, tal justificativa não se mostra idônea
, na medida em que
o dolo é elemento do próprio tipo penal
, sendo absolutamente esperado que o agente conheça a ilicitude de sua conduta, como exigido para a tipicidade do crime. A valoração negativa da culpabilidade somente se justifica quando demonstrado um maior grau de reprovabilidade da conduta, o que não restou evidenciado nos autos.

Portanto, a negativação da culpabilidade deve ser
reformada para neutra
.

Quanto aos
motivos do crime,
esta vetorial foi considerada desfavorável pelo fato de o réu ter assumido o risco de dirigir sem habilitação, o que denotaria, segundo a sentença, descaso pelas exigências mínimas para a condução de veículo. Contudo, essa justificativa
também reproduz, em essência, o próprio núcleo do tipo penal imputado ao réu (dirigir sem habilitação)
, não sendo possível agravar a pena com base em elementos
inerentes à descrição típica do delito
, em manifesta ofensa à Súmula nº 17 do TJPA. A reprovabilidade do fato já se encontra absorvida pela subsunção típica e pela própria sanção cominada ao crime.

Assim, o vetor dos
motivos do crime deve ser igualmente neutralizado
.

Por fim, a sentença negativou as
circunstâncias do crime
em razão de o réu conduzir o veículo em via movimentada, expondo terceiros a risco em razão de sua inaptidão formal.

Aqui, novamente, verifico que a fundamentação utilizada pelo juízo de origem se refere
à ausência de habilitação formal
, já contemplada pela tipicidade do delito. Além disso,
a via movimentada não foi concretamente descrita
, nem houve prova nos autos de que a conduta tenha extrapolado os limites do tipo penal, como, por exemplo, mediante manobras perigosas, excesso de velocidade ou outra circunstância agravante.

Logo, as
circunstâncias também devem ser consideradas neutras
.

Os demais vetores foram corretamente valorados como
neutros
: antecedentes (ausentes), conduta social e personalidade (não analisáveis), consequências do crime (não apuradas) e comportamento da vítima (inaplicável).

Assim, considerando a reforma dos três vetores negativados, a pena-base deve ser

recalculada,
de onde passo a fazê-la:

Na primeira fase
,
uma vez que inexistem
vetores negativados, fixo a pena-base no mínimo
legal de
06 (seis) meses de detenção
.

Na segunda fase,
a sentença reconheceu a
atenuante da menoridade relativa
, prevista no art. 65, I, do Código Penal, uma vez que o réu era menor de 21 anos à época do fato.

Todavia, na esteira do entendimento consolidado no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, consubstanciado na
Súmula nº 231
, é vedado ao magistrado
reduzir a pena abaixo do mínimo legal
em razão da incidência de circunstância atenuante.

Assim,
reconheço, mas não aplico
a atenuante da menoridade relativa, mantendo apena intermediária estabilizada
em 6 (seis) meses de detenção
.

Na terceira fase,
a sentença corretamente apontou a
inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena
, razão pela qual torno a
pena concreta e definitiva
em
06 (seis) meses de detenção
.

O regime inicial
aberto
, conforme fixado pelo juízo de origem, mostra-se compatível com a pena imposta, nos termos do art. 33, §§ 2º, “c”, e 3º, do Código Penal.

Igualmente,
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, nos termos do art. 44, I e §2º do Código Penal, foi corretamente aplicada, diante da presença dos requisitos legais, não havendo elementos que recomendem sua modificação.

A sentença impôs, como
efeito secundário da condenação, a
suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 meses e 26 dias
, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, com ordem de ofício ao DETRAN/PA para cumprimento automático da medida.

Com a
readequação da pena privativa de liberdade
ora promovida, que resultou em pena definitiva de
6 meses
, é
razoável e necessário promover o ajuste proporcional do prazo de inabilitação
, de forma a manter o critério adotado na origem e respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Portanto, nada havendo nos autos que justifique prazo superior ao da pena corporal, e considerando que a restrição foi imposta com base exclusivamente no tempo de detenção cominado,
acolho parcialmente o pleito recursal
, para
reduzir o prazo da suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir para 6 (seis) meses
, em correspondência à pena definitiva ora fixada.

Determino, assim, que o DETRAN/PA seja oficiado
para cumprimento da ordem, observando o novo prazo da sanção acessória, com
cessação automática da restrição após o decurso do período
, independentemente de nova manifestação judicial.

Diante do exposto, dou

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para
reformar a dosimetria da pena ao patamar
de 06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
, consistente em
prestação de serviços à comunidade
, nos termos do art. 44 do CP, além de
reduzir o prazo da sanção acessória prevista no art. 293 do CTB para 06 (seis) meses,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025